Tribunal: TJPA
Processo: 0803965-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803965-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON BALIEIRO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PENA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE EM RAZÃO DE SUA PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, INCISO I DO CPB À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PACIENTE CONDENADO A PENA DEFINITIVA DE 15 (QUINZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS CONTADOS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 24.05.2004. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE SE EFETIVARÁ TÃO SOMENTE EM 25.05.2024. RÉU PRESO EM 04.05.2021 COM FINALIDADE DE DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA IMPOSTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos 05 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, em favor de
ELIAS BALIEIRO FARIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado em 09.11.1999 pela prática do crime de homicídio qualificado supostamente ocorrido em 16.08.1992, tendo sido cominada a pena definitiva de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, oportunidade em que a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado improvido, confirmando-se a sentença em segunda instância, com trânsito em julgado para a defesa ocorrido em 24.03.2004.

Assevera que a prisão do paciente pela aludida condenação ocorreu tão somente em 04.05.2021, tendo transcorrido o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, disposto no art. 109, inciso I o CPB, contados a partir do transito em julgado da sentença para a acusação, ocorrido, segundo entende a defesa, com a publicação da sentença condenatória, datada de 09.11.1999, motivo pelo qual, a prescrição executória se efetivou em 08.11.2019, o que torna manifestamente ilegal a prisão do coacto.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente
writ
e, ao final, que seja reconhecida a ilegalidade praticada por restar evidenciada a prescrição da pretensão executória da pena do paciente.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5080263).

A Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém apresentou as informações determinadas (ID 5538190).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5608270), pelo conhecimento e provimento da impetração, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão executória.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão do paciente, ocorrida em 04.05.2021, em razão de ter se operado a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao coacto, devendo ser extinto os autos da execução penal em curso, com a consequente concessão da liberdade ao paciente.

Com a devida vênia à manifestação exarada pela Procuradoria de Justiça, entendo que não
assiste razão ao pleito da impetrante
. Explico:

Com efeito, o ponto central da discussão trazida a baila consiste em se definir o termo inicial da contagem de prazo da prescrição executória, aferindo se o cômputo se inicia com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme defende a impetrante, ou se a data
a quo
ocorre com o trânsito em julgado para ambas as partes.

De início, importa destacar que não se desconhece do entendimento reiterado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
A orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória
,
é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. Precedentes
.” (AgRg no AREsp 1848645/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Contudo, muito embora a matéria não seja uníssona no Supremo Tribunal Federal, tendo sido, inclusive, afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral sob o Tema n.: 788
[1]
, ainda pendente de julgamento sob relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli
, filio-me a linha de entendimento de que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
. Explico:

Por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 43, 44 e 45, sob relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio, o pretório excelso entendeu pela constitucionalidade do art. 283 do CPP e, em decorrência disto reputou inconstitucional a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação criminal, senão vejamos:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 11-11-2020

PUBLIC 12-11-2020)

Ora, partindo do entendimento acerca da inconstitucionalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, evidencia-se um contrassenso considerar para fim de marco inicial da pretensão executória o trânsito em julgado tão somente para a acusação, conforme a disposição literal do art. 112, inciso I do CPP
[2]
, haja vista que a fluição do prazo prescricional pressupõe a inércia do Estado no exercício do
jus puniendi
, hipótese que não se configura quando ele está impedido de executar o édito condenatório em razão da apresentação de recurso pela defesa.

Sobre a questão, é elucidativa lição de NUCCI (2015, p. 667-665):

52. Termo inicial da prescrição da pretensão executória:
é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória,
para a acusação
. No entanto é inconcebível que assim seja, pois o Estado, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado para acusação, não pode executar a pena, devendo aguardar o trânsito em julgado para a defesa. Ora, se não houve desinteresse do Estado, nem inépcia, para fazer o condenado cumprir a pena, não deveria estar transcorrendo a prescrição da pretensão executória. (Código Penal Comentado, 15ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense).

Destarte, na linha de entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, compreendo que
o marco inicial para transcurso do prazo prescricional executório inicia-se com o trânsito em julgado do título judicial para ambas as partes, isto é, tanto para a acusação quanto para a defesa
. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
1
. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória
.2.
O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva.3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal.4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória
. (...).” (RE 696.533/SC, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso ,Primeira Turma, DJe 02.3.2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais). 2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória. 3
. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese. Precedentes. 4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio.
5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória. (ARE 664961 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 13-05-2021

PUBLIC 14-05-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3
. Com o julgamento das ADC ́S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição 5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes
. 6. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 7. No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185956 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108

DIVULG 07-06-2021

PUBLIC 08-06-2021)

Assim sendo, em análise acurada dos autos, especialmente da guia de recolhimento definitiva juntada (ID 5538198), observa-se que o paciente foi condenado à reprimenda de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, incidindo por aplicação do regramento previsto no art. 109, inciso I c/c art. 110 do CPB
[3]
, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, contados, conforme a fundamentação exposta ao norte, do trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes, o que ocorreu em 24.05.2004, quando o julgado se tornou irrecorrível para defesa (ID 5538195).

Nessa esteira de raciocínio, evidencia-se que a prescrição da pretensão executiva do paciente apenas se concretizará em 25.05.2024, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade na constrição da liberdade do paciente em 04.05.2021 com a finalidade dar início ao cumprimento da condenação definitiva e inalterável do paciente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

[2]
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

(...)

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Belém, 06/08/2021